Tribunal: TJPA
Processo: 0859438-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859438-58.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA., DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266/STF. AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA EM 2022. EXIGIBILIDADE AFASTADA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, manteve o afastamento da anterioridade anual e reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, condicionada apenas à anterioridade nonagesimal.

2.A controvérsia decorre de mandado de segurança preventivo ajuizado no exercício financeiro de 2022, visando afastar a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, à luz da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 submete-se ao princípio da anterioridade anual; e (ii) saber se, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, é legítima a exigência do tributo no exercício financeiro de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial naquele mesmo exercício. (iii) saber se a eventual inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 alcança, por arrastamento, o adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais para a operacionalização da competência tributária já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015, afastando a incidência da anterioridade anual.

5. A exigibilidade do ICMS-DIFAL submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

6. No julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, o STF modulou os efeitos da decisão para afastar, exclusivamente no exercício de 2022, a cobrança do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a exigência e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

7. A agravante ajuizou a ação no exercício de 2022, enquadrando-se de forma precisa na hipótese excepcional de modulação fixada pela Suprema Corte, afastando-se a exigibilidade do tributo nesse período.

8.

O adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP), embora possua fundamento constitucional, não foi validamente instituído no âmbito do Estado do Pará, inexistindo norma legal vigente que autorize a sua cobrança, o que afasta a pretensão deduzida quanto a esse ponto por absoluta ausência de suporte normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não atrai a incidência da anterioridade anual, submetendo a cobrança do ICMS-DIFAL apenas à anterioridade nonagesimal.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF, é indevida a exigência do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até

a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

3.
O adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza possui fundamento constitucional autônomo, e somente pode ser exigido mediante lei estadual específica, inexistente no âmbito do Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 146, 150, III, “b” e “c”, e 155; ADCT, art. 82; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADI nº 5.469; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
em face da
decisão monocrática (ID 27534295)
que, ao apreciar os

embargos de declaração
,
manteve
o entendimento anteriormente adotado no julgamento das apelações do
ESTADO DO PARÁ
e do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, afastando a
anterioridade anual
e aplicando apenas a
anterioridade nonagesimal
.

Em suas razões, a agravante

sustenta, em síntese, que a decisão monocrática é nula, porquanto proferida fora das hipóteses autorizadoras do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste súmula vinculante ou precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça que autorize o julgamento unipessoal da controvérsia, a qual, inclusive, permanece pendente de definição definitiva no Tema de Repercussão Geral nº 1.266 do STF.

No mérito, defende que a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto somente se tornou juridicamente possível após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 6 de janeiro de 2022, a qual supriu a ausência de normas gerais exigidas pelos artigos 146 e 155 da Constituição Federal, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093.

Sustenta, contudo, que a publicação da referida lei complementar no próprio exercício financeiro de 2022 impede a exigência do tributo naquele mesmo ano, por força do princípio da anterioridade anual, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.

Assevera que a lei estadual do Pará que disciplina o DIFAL, embora formalmente válida, somente adquiriu eficácia com a superveniência da Lei Complementar nº 190/2022, circunstância que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, projeta a possibilidade de cobrança do tributo apenas para o exercício financeiro subsequente, qual seja, o ano de 2023.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorre em violação direta aos princípios da legalidade e da anterioridade tributária, ao admitir a exigência do imposto a partir do término da anterioridade nonagesimal, no mesmo exercício em que se deu a instituição normativa do tributo.

Pontua

a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 alcança, por arrastamento, o adicional de alíquota destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, postulando.

Ao final, pleiteia o conhecimento e

provimento do agravo interno para que seja anulada ou reformada a decisão monocrática, a fim de se assegurar o direito de não recolher o ICMS-DIFAL e o respectivo adicional ao FECP durante todo o exercício financeiro de 2022.

O
Estado do Pará
e o
Ministério Público do Estado do Pará
apresentaram
contrarrazões ao agravo interno
, conforme se verifica dos documentos de ID
29110371
e
29180409
.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso.

Nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, procede-se ao reexame da decisão monocrática agravada, para fins de eventual juízo de retratação.

Ao reapreciar os autos, com maior acuidade, verifico que o recurso merece
provimento parcial
,
não por reconhecimento da incidência do princípio da anterioridade anual como regra geral, expressamente afastado pelo Supremo Tribunal Federal,
mas

em razão da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral
, aplicável ao caso concreto.

A presente controvérsia
delineia-se em torno da exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022, em operações interestaduais dirigidas a consumidor final não contribuinte do imposto
, à luz das disposições introduzidas pela Lei Complementar nº 190/2022 e das garantias constitucionais relativas à anterioridade tributária, notadamente no que tange à observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual e sua compatibilidade com a exigência tributária pretérita.

Conforme se extrai dos autos, a parte impetrante ajuizou
mandado de segurança preventivo ainda no exercício de 2022
, com o objetivo de afastar a exigência do DIFAL naquele período.

A sentença proferida pelo
Juízo a quo
concedeu a segurança, entendimento posteriormente
reformado por decisão monocrática deste Relator
, que
reconheceu a legitimidade da cobrança do DIFAL
, condicionando-a à observância da
anterioridade nonagesimal,
vedando-se a cobrança antes de 5 de abril de 2022.

Para adequada compreensão da controvérsia, impõe-se breve resgate da evolução normativa e jurisprudencial da matéria.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, houve a reconfiguração da sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, passando-se a atribuir ao Estado de destino o direito à arrecadação do diferencial de alíquota (DIFAL), com aplicação da alíquota interestadual ao Estado de origem.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.287.019 (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI nº 5469, assentou que a implementação dessa nova sistemática dependia, necessariamente, da edição de lei complementar nacional veiculadora de normas gerais, não sendo suficiente, para esse fim, o Convênio ICMS nº 93/2015 ou as legislações estaduais dele derivadas. Reconheceu-se, assim, a inconstitucionalidade formal da cobrança do DIFAL enquanto inexistente a lei complementar exigida pela Constituição.

Para melhor elucidação da matéria, trago à colação:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente.
Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88).
Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2
. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15
. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF - RE: 1287019 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)

EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável. Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX). 2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições. 3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i). 4.
A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015
. 6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação. 10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF - ADI: 5469 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)

Essa lacuna normativa foi suprida com a edição da Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, a qual regulamentou a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte e, em seu art. 3º, condicionou expressamente a produção de seus efeitos à observância do prazo da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Na sequência, ao apreciar as ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal
consolidou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais necessárias à operacionalização de competência já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015
. Por essa razão, afastou-se a incidência da anterioridade anual, reconhecendo-se como exigível apenas o cumprimento do prazo nonagesimal, contado da publicação do diploma legal.

Posteriormente,
no julgamento do

Tema 1.266 da Repercussão Geral
, a
Suprema Corte
enfrentou
de modo direto e definitivo
a controvérsia relativa à
aplicação dos princípios da anterioridade
à cobrança do
ICMS-DIFAL
nas operações interestaduais destinadas a
consumidores finais não contribuintes do imposto
, após a edição da

Lei Complementar nº 190/2022
.

Na ocasião, a Corte firmou entendimento
no sentido de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem promoveu majoração de tributo, limitando-se a veicular normas gerais necessárias à operacionalização da competência já delineada pela Emenda Constitucional nº 87/2015
,
razão pela qual a exigibilidade do ICMS-DIFAL não se submete ao princípio da anterioridade anual, sujeitando-se apenas ao prazo nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”,

da Constituição Federal.

Não obstante, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do julgado, estabelecendo balizas específicas para a preservação de situações pretéritas consolidadas e das ações judiciais em curso.

A propósito, trago a colação a tese:

I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto,
são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Em reforço, transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO
. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 1426271, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025)

Nesse contexto,
ficou assentado que, exclusivamente quanto ao exercício financeiro de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI nº 7066, ocorrido em 29/11/2023, e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
Trata-se de modulação de efeitos de natureza excepcional, com recorte temporal e subjetivo bem delimitado, que não se confunde com a aplicação do princípio da anterioridade anual, expressamente afastado como regra geral.

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto
, constata-se que o mandado de segurança foi impetrado ainda no exercício de 2022 e, ademais, versa sobre operações que envolvem consumidores finais não contribuintes do ICMS, situação já contemplada pelo que restou decidido no Tema nº 1.093.
Essa circunstância enquadra a agravante, de forma precisa, na ressalva expressamente prevista na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.266, afastando, portanto, qualquer interpretação extensiva ou indevida do alcance da modulação estabelecida pela Corte Constitucional.

Desse modo, a exigibilidade do ICMS-DIFAL, em relação à agravante, resta afastada no exercício financeiro de 2022, exclusivamente em razão da modulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal, destinada a evitar surpresa fiscal retrospectiva.

Assim, embora a decisão monocrática agravada tenha corretamente reconhecido a incidência da anterioridade nonagesimal, impõe-se sua adequação ao entendimento posteriormente consolidado pela Suprema Corte, para reconhecer que,
no caso específico da agravante, a cobrança do ICMS-DIFAL não poderia ser exigida no exercício de 2022, fixando-se como termo inicial da exigibilidade o dia 1º de janeiro de 2023.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário,
de não incidência do adicional destinado ao FECP
, cumpre esclarecer que tal encargo não guarda relação com o Estado do Pará.

Com efeito, é oportuno destacar que o Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará, identificado pela sigla
FICOP
, foi instituído no âmbito estadual pela
Lei nº 6.890, de 13 de julho de 2006
, tratando-se de uma
contribuição acessória atribuída ao contribuinte.
Referida contribuição poderia ser utilizada como
dedução do imposto devido ao Estado
, tendo sua vigência se estendido até o ano de
2010.

A propósito, transcreve-se o teor da mencionada norma:

LEI Nº. 6.890 DE 13/07/2006

Art. 1º Fica instituído,
para vigorar até 31 de dezembro de 2010
, o Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará - FICOP, de natureza contábil-financeira, com o objetivo de viabilizar à população do Estado do Pará acesso a níveis dignos de subsistência visando à melhoria da qualidade de vida, conforme disposto no art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal.

Art. 2º Constituirão receitas do FICOP:

I - contribuições de empresas interessadas em participar dos programas estaduais de investimento em ações sociais, observado o disposto no art. 4º desta Lei;

(...)

Art. 4º

As contribuições referidas no inciso I do art. 2º desta Lei, oriundas de empresas contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, efetivamente depositadas em benefício do FICOP, poderão ser deduzidas do saldo devedor do imposto apurado em cada período, observado o limite máximo de dez por cento, nas condições e hipóteses previstas no regulamento desta Lei.

(...)

Importa registrar que a
Suprema Corte
, ao apreciar a
constitucionalidade da cobrança do adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza
, firmou entendimento,
à unanimidade
, no sentido de
reconhecer a validade constitucional da exação
.

Transcreve-se, para melhor elucidação, a ementa do referido julgado:

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal. III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.

(RE 592152 RG, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 10-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-153 DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)

Ressalte-se que esta Corte de Justiça já se manifestou anteriormente sobre a matéria, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DO DIFAL.
ALÍQUOTA DO ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (“ADICIONAL DO FECP”. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modulação realizada pelo STF no julgamento da ADI nº 5469 definiu que a inconstitucionalidade do DIFAL, em decorrência da inexistência de Lei Complementar que discipline a matéria, deve ser considerada a partir do ano 2022, excetuando-se apenas as ações em andamento na data do julgamento ocorrido em 24.02.2021.

2. A ação originária foi ajuizada em 25.02.2021, ou seja, após o julgamento realizado pelo Supremo em 24.02.2021, não estando, portanto, abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

3
. No que se refere ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, não verifico prova pré-constituída de incidência desse. Além disso, a Lei nº 6.890 de 13/07/2006, que instituiu aquele, trouxe em seu artigo 1º a previsão de vigência do fundo até 31 de dezembro de 2010, razão pela qual esse capítulo do recurso merece ser improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808413-70.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022)

Cumpre assinalar que,
atualmente, vinte e três Estados da Federação, além do Distrito Federal
,
instituíram e exigem o recolhimento do
Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
.
Contudo, quatro unidades federativas ainda não adotaram tal cobrança: Acre, Amapá, Pará e Santa Catarina. Assim, nas demais unidades federadas, o FCP é regularmente exigido, com alíquotas que variam conforme a legislação específica de cada Estado.

Nesse contexto, não procede a insurgência quanto ao ponto suscitado.

Diante disso
, assiste razão parcial à agravante, impondo-se o acolhimento do agravo interno para adequar a decisão monocrática agravada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
adequar a decisão monocrática agravada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral
, reconhecendo que,
em relação à agravante
, é
indevida a exigência do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022
, não por força da anterioridade anual, mas
exclusivamente em razão da modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte
.

Mantêm-se, contudo, os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à rejeição do pedido relativo ao adicional destinado ao FECP, por inexistência de previsão legal vigente no âmbito do Estado do Pará.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026